Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701619-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSE BALDUINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do JOSÉ BALDUÍNO DA SILVA ante decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705990-07.2020.8.07.0018, deferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento, no importe de R$ 3.000,00, de acordo com §§3o e 8o do art. 85 do CPC/2015 (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019, nos termos da decisão abaixo transcrita (ID 78245173 na origem): Cuida-se de impugna do DF e do IPREV ao presente cumprimento individual de sentença coletiva. Os entes afirmam responsabilidade subsidiária do DF, não cabimento de honorários sucumbenciais antes da liquidação e suspensão para aguardar julgamento do IRDR15. Decido. O título executivo em questão traz expressamente a previsão de honorários sucumbenciais para a fase de conhecimento (ID 70607745, pg 29). Não houve impugnação sobre o valor do crédito principal descrito na inicial do presente cumprimento de sentença, razão pela qual homologo os cálculos do autor. Logo, o título se mostra liquidado. Fixo os honorários de sucumbência referentes à ação de conhecimento, em R$ 3.000,00, §§3o e 8o do art. 85 do CPC/2015 (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), atentando aos princípios da boa-fé processual, da isonomia entre as partes e diante da ausência de complexidade da causa. Os honorários da fase de cumprimento individual de sentença, no importe de 10% sobre o valor da execução, são devidos, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de execução é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Por fim, em relação à responsabilidade subsidiária do DF para pagamento dos valores devidos, tal prerrogativa decorre de lei (Lei Complementar do Distrito Federal no 769/2008), razão pela qual a controvérsia de pagamento direito pelo DF ou pelo IPREV encontra-se em análise no IRDR 15. Portanto, há necessidade de suspensão dos presentes autos até o julgamento do referido IRDR. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar julgamento o IRDR 15. A decisão foi embargada (ID 79318559). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, condenando o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de 02/02/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. O magistrado de origem condenou, então, os Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios da fase de conhecimento (R$3.000,00) e da fase de execução (10% sobre o valor da execução). Os Agravantes alegam que: (i) o advogado da parte, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, pretende a execução tanto dos honorários da fase de conhecimento quanto da fase de cumprimento de sentença; (ii) o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global; (iii) os honorários devidos na fase de conhecimento devem ser objeto de execução, em seu valor total, nos autos da ação coletiva; (iv) tal procedimento viola a regra do fracionamento, como também não respeita os incisos dos § 3o do art. 85 do CPC; (v) o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que a fixação, em cada cumprimento individual da sentença coletiva, do crédito dos honorários advocatícios relacionados à fase de conhecimento, tem como fim frustrar o regime de precatórios; (vi) não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, §3o e §4o, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88; (vii) a execução dos honorários almejados deve ser feita na ação coletiva; (viii) o direito aos honorários da fase de conhecimento é autônomo à eventual futura execução individual do título coletivo, razão pela qual o segundo módulo processual (execução individual) enseja novo arbitramento próprio de honorários; (ix) os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de dupla cobrança; (x) o acórdão da ação coletiva 2015.001.125134-3 determinou a liquidação dos honorários, porque não há necessidade de se respeitar o contraditório e o devido processo legal previsto no art. 511 do CPC, que é muito mais denso e complexo do que um singelo cumprimento de sentença por meros cálculos aritméticos; (xi) as decisões agravadas violaram a coisa julgada, que determinou liquidação dos honorários fixados na ação coletiva para apuração dos percentuais aplicáveis, e ignorou a falta de liquidez do título exequendo (requisito básico de qualquer execução); (xii) a proliferação de cumprimentos de sentença para execução dos honorários de sucumbência implicará indevida e absurda sobrecarga de expedição de PCTs, pois, em vez de único precatório, serão tantos quantos forem os cumprimentos individuais de sentença coletiva sobre o mérito da questão. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, alegando que a plausibilidade se encontra demonstrada nas razões e nos fundamentos elencados, bem como a urgência se perfaz em face da possibilidade de expedição do respectivo PCT. No mérito, requer a consolidação da decisão liminar. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo não recolhido em face da isenção conferida à Fazenda Pública (artigo 1.007, § 1o, CPC/2015). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do JOSÉ BALDUÍNO DA SILVA ante decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705990-07.2020.8.07.0018, deferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento, no importe de R$ 3.000,00, de acordo com §§3o e 8o do art. 85 do CPC/2015 (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento, trazendo como pano de fundo discussão sobre a fixação dos honorários em função da fase em que pode e é efetivamente pleiteada, bem como seus impactos na demarcação dos honorários. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Em relação ao tema, tenho me manifestado desde a anterior análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo no processo número 0719996-10.2019.8.07.0000, sendo que, em análise mais verticalizada da matéria, passei a adotar posicionamento distinto em relação a esse tema, sobretudo em relação à concessão da medida em caráter de urgência. No caso em apreço, das alegações formuladas pelos Agravantes, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Isso porque, os Agravantes, em suas razões baseadas no art. 1.019, I do CPC, evidenciaram a potencialidade de risco de dano irreparável, na medida em que trouxeram à apreciação nesse juízo sumário a controvérsia em relação à execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento na ação coletiva, carreando entendimento jurisprudencial nesse sentido, sobretudo em relação à alegação de violação à regra do fracionamento em face de condenação global. De fato, existe uma controvérsia a demandar análise mais detida, por ocasião do mérito do agravo de instrumento, mas que não pode prescindir da atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, sob pena de total risco à utilidade do processo. Além disso, os Agravantes trouxeram como plausibilidade do direito a discussão sobre a violação aos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, além do art. 100, §8o da CF/88, como a percepção de duplicidade em relação à superposição de honorários fixados, o que igualmente merece salvaguarda, ao menos por agora, até que se ultime a análise do recurso. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que os Agravantes encontram-se na iminência de uma expedição de precatório enquanto pendente o julgamento do agravo. Porém, diante da irreversibilidade da medida em relação a fixar, desde já, os honorários, tenho que, no momento, é necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, que pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se observar a necessidade de uniformização do entendimento, para que não haja tratamento diverso a cumprimentos individuais baseados na mesma sentença proferida em ação coletiva. Nesse sentido, existe controvérsia a ser melhor apreciada em relação a se perquirir o momento da cobrança dos honorários relativos à fase de conhecimento, uma vez que tenho entendido, ao menos em tese, que devem ser cobrados perante o Juízo da ação coletiva. Em tese – posto que o momento sumário não se destina a alicerçar entendimento meritório, pode-se enveredar para o excesso de cobrança, pois, por hipótese, os sucumbentes/executados podem ser onerados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. A fim de dirimir essa questão, necessária a apreciação meritória, que os Agravantes pretendem ver, ao final, antecipada, por ocasião do pedido de tutela. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que os Agravantes lograram êxito em apontar, como afirmei anteriormente, o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do erário. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pelas partes Agravantes de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Assim, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 17:40:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador